Tribunal: TJMT
Processo: 1030508-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030508-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), MARLI MARIA PISONI - CPF: 407.885.801-59 (AGRAVANTE), NILSON FORTUNA - CPF: 272.766.941-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO – SIGILO DE DOCUMENTOS – INCIDENTE PROBATÓRIO –
INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A existência de indícios de ocultação patrimonial mediante uso de terceiros justifica a instauração de incidente probatório na fase de execução, nos termos dos arts. 139, IV, e 790, III, do CPC.

A manutenção do sigilo sobre documentos estratégicos é medida legítima para preservar a eficácia da investigação e a utilidade do processo executivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030508-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARLI MARIA PISONI

AGRAVADO:

NILSON FORTUNA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MARLI MARIA PISONI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialh
o, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001874-38.2024.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
NILSON FORTUNA
, que reconheceu a existência de veementes indícios de ocultação patrimonial mediante uso do nome da esposa e dos filhos, indeferiu a inclusão desses terceiros no polo passivo e a quebra do sigilo bancário, determinou a exclusão do sigilo dos documentos referidos (eventos nºs 188765345/188765383), assinalou a possibilidade de atos constritivos sobre bens do devedor em poder de terceiros e determinou a intimação da exequente para impulsionar o feito (decisão de 14/08/2025).

Inicialmente, a agravante requer a concessão de efeito ativo ao recurso, argumentando que a decisão é contraditória, porque reconhece robustos indícios de fraude e, ao mesmo tempo, nega os instrumentos necessários para comprová-la e estancá-la.

Aduz
fumus boni iuris
nessa contradição e evidencia
periculum in mora
pela retirada do sigilo das peças estratégicas (Ids. 188765345/188765383), o que enseja risco de dissipação patrimonial antes do crivo deste Tribunal, pleiteando o restabelecimento imediato do sigilo,
inaudita altera pars
.

Em seguida, postula a prioridade de tramitação, informa contar com 63 anos de idade e aponta ter formulado pedidos expressos de prioridade (Id. 182285984, em 30/01/2025, e reiteração no Id. 188765345, em 28/03/2025), os quais o juízo de origem não apreciou, motivo pelo qual requer que esta Corte defira a anotação nos termos do art. 1.048, I, do CPC, e do art. 71 do Estatuto do Idoso.

No mérito, a agravante alega violação ao princípio da efetividade da execução (art. 139, IV, CPC), pois o juízo de origem reconhece indícios de fraude e, não obstante, recusa medidas aptas a viabilizar a satisfação do crédito.

Ressalta que diligências ordinárias (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER) resultam infrutíferas e que o executado oculta patrimônio por intermédio da esposa MARIA APARECIDA BORGES FORTUNA e dos filhos GIOVANE FORTUNA e GUSTAVO BORGES FORTUNA.

Menciona procurações públicas, cheques emitidos em conta do filho e assinados pelo executado, CPRs por ele representados, aquisição de fazenda de elevado valor em nome dos filhos e registros em redes sociais demonstrando fruição de bens de alto padrão.

Ainda, a agravante defende a possibilidade de inclusão dos familiares no polo passivo para fins de responsabilidade patrimonial — e não como devedores originários —, com base no art. 790, III, do CPC (bens do devedor em poder de terceiros), argumenta que a integração desses terceiros à lide assegura contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e cita precedentes de Tribunais estaduais que admitam a medida diante de evidências de blindagem patrimonial.

Outrossim, a recorrente pugna pela quebra do sigilo bancário, sustenta que a providência, embora excepcional, se mostra imprescindível como meio de prova para desvelar confusão patrimonial e rastrear a circulação de valores, invoca o art. 139, IV, do CPC para autorizar medidas executivas atípicas e indica julgados que admitam a requisição de extratos via SISBAJUD em hipóteses de ocultação e esgotamento de meios ordinários.

Diante do exposto, requer, liminarmente, o restabelecimento do sigilo das peças estratégicas; no mérito, postula a inclusão, no polo passivo, da esposa e dos filhos do executado, com alcance dos bens que lhes teriam sido transferidos em fraude; pleiteia a quebra de sigilo bancário desses terceiros, com bloqueio até o limite do débito; solicita a manutenção do sigilo sobre as diligências de investigação patrimonial e reforça o deferimento da prioridade de tramitação (Id. 312679850).

Preparo devidamente recolhido (Id. 312738860).

A almejada tutela recursal foi por mim
parcialmente

deferida
em 16/09/2025, nos termos da decisão Id. 315092388, para determinar a manutenção do sigilo dos documentos acostados aos Ids. 188765345 e 188765383, até ulterior deliberação deste Tribunal, ficando a análise dos demais pleitos (inclusão de terceiros no polo passivo e quebra de sigilo bancário) para momento oportuno, após manifestação da parte contrária.

O agravado, embora regularmente, intimado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 324240883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
MARLI MARIA PISONI
ajuizou a ação de execução por quantia certa em face de
NILSON FORTUNA
, alegando ser credora do valor original de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por nota promissória devidamente subscrita pelo executado.

A controvérsia centra-se na possibilidade de instauração de incidente probatório destinado à apuração de eventual ocultação patrimonial mediante interposição de familiares do executado, diante de indícios consistentes de blindagem de bens, cumulando-se pedido subsidiário de desconsideração inversa da personalidade jurídica ou reconhecimento de fraude à execução, bem como a preservação do sigilo processual sobre as peças que tratam da investigação patrimonial.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) A fraude à execução constitui-se como toda a ação de alienação e oneração de bens, praticada pelo executado, com o objetivo de subtrair da ação executiva bens penhoráveis e prescinde da demonstração da intenção de fraudar (‘consilium fraudis’), na exata medida em que, para o efeito de configuração, basta a ocorrência das situações objetivas previstas na lei [art. 792 e art. 828, § 4.º, ambos do Código de Processo Civil].

Pois bem. Ao excursionar o exame a respeito do manancial de provas que foram produzidas nos autos, é possível divisar que subsistem veementes indícios demonstrativos da prática de atos com o objeto de ocultar o patrimônio. É que, do conteúdo dos documentos acostados aos eventos n.º 188765345/188765383, infere-se que o executado desempenha atividade ligada à agricultura, na qualidade de produtor rural, e, vem utilizando do “nome” de seus filhos e esposa para firmar negociações compromissos e relações comerciais (inclusive, com assinatura de folha de cheque emitida pelo filho Giovane Fortuna), através de procuração pública. Tais circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, evidenciam, em um juízo de cognição não-exauriente, a fundada suspeita da má-fé do devedor, evidenciada pelas condutas direcionadas a inviabilizar a satisfação do crédito, consistentes na utilização do “nome” da esposa e filhos para camuflar os bens que, na realidade, integram o seu patrimônio.

D’outra banda, embora os flagrantes indícios de má-fé do devedor não vejo, neste momento processual, fundamento lógico e legal capaz de sustentar a possibilidade de inclusão dos filhos e esposa do devedor no polo passivo da lide, na medida em que não possuem responsabilidade pela satisfação da obrigação exequenda. A legislação processual dispõe expressamente que estão/são sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros [art. 790, inciso III do Código de Processo Civil]. Deste modo, é legitima a constrição de bens em/na posse de terceiros ou formalmente registrados em nome de terceiros,
desde que existem indícios mínimos do vínculo com o devedor e a prática dos atos tendentes à frustração da execução
[art. 792 e art. 828, § 4.º, ambos do Código de Processo Civil].

Nesse sentido:

"Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu os pedidos de inclusão de terceiras no polo passivo e de arresto cautelar de bens delas, bem como ressalvou a possibilidade de discussão da alegação de fraude à execução pela via incidental. 1. Intempestividade da contraminuta. Desconsideração da peça. 2.
Inclusão das terceiras pessoas no polo passivo. Descabimento. Eventual reconhecimento da fraude à execução não acarretará a responsabilização das terceiras pelo débito, mas apenas a possibilidade de atingimento do dinheiro transferido pela empresa devedora
. 3. Formação de incidente. Atingimento do dinheiro depositado nas contas das terceiras depende do reconhecimento da fraude à execução. Necessidade de observação do contraditório e da ampla defesa. Peculiaridade do caso recomenda a instauração do incidente para processamento do pedido. 4. Arresto de bens das terceiras, que não são responsáveis pelo débito e não tiveram oportunidade de defesa. Medida inadmissível no momento. Recurso desprovido" (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22383449520248260000 Iacanga, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 21/11/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

Por arremate, quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário, não vejo razão ao exequente, uma vez que a medida deve ser aplicada somente em situações excepcionais, quando constatada fundada suspeita de prática de ato delituoso [art. 1º, § 4.º da Lei Complementar n.º 105/2001], o que não é o caso dos autos.

Portanto, feitas tais considerações, devido à ausência de fundamentação legal,
INDEFIRO
os pedidos formulados pelo exequente no evento n.º 188765345,
registrando-se a possibilidade de avanço dos atos constritivos sobre o acervo patrimonial em posse ou de propriedade de terceiros (filhos e esposa do executado), desde que existentes indícios de que os bens foram/sejam utilizados para ocultar patrimônio do devedor, na forma da fundamentação supramencionada
.

Intime-se
o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do processo.

Determino
a exclusão do sigilo atribuído aos documentos acostados aos eventos n.º 188765345/188765383.”

Consoante se extrai dos autos, o juízo de origem reconheceu expressamente a existência de
“veementes indícios de ocultação patrimonial mediante uso do nome da esposa e dos filhos”
(sic), mas, contraditoriamente,
indeferiu a inclusão dos terceiros no polo passivo e a quebra do sigilo bancário requerida
, restringindo-se a autorizar atos constritivos sobre bens do devedor eventualmente localizados em poder de terceiros.

A decisão recorrida, contudo, não se harmoniza com os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, previstos no art. 6º e no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o qual confere ao magistrado poder para determinar “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza atípica
”.

De igual modo, o art. 790, III, do CPC, estabelece que “
são sujeitos à execução os bens do devedor que se encontrem em poder de terceiros
”, permitindo, assim, a adoção de medidas investigativas voltadas à verificação da propriedade e da posse de bens formalmente registrados em nome de familiares, quando existem indícios consistentes de fraude à execução ou de confusão patrimonial.

Cumpre registrar que o art. 792, IV, do CPC também reconhece a hipótese de fraude à execução quando o devedor aliena ou onera bens em momento capaz de reduzi-lo à insolvência, cabendo ao credor a prova de que o ato de disposição foi praticado com ciência da demanda judicial.

No caso em exame, a agravante instrui o recurso com documentos que demonstram, de forma inicial e idônea,
o padrão de conduta do executado no sentido de transferir bens e movimentar valores por intermédio da esposa e dos filhos, inclusive com emissão de cheques e representação em cédulas de produto rural em nome de terceiros, o que legitima a instauração do incidente requerido
.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR DE FATO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), ajuizado no curso do cumprimento de sentença, alegando-se sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial. II. Questão em discussão A questão posta em julgamento consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir A empresa executada embora formalmente ativa no CNPJ, teve encerramento irregular, não sendo localizada em seu endereço registrado, conforme certidão de oficial de justiça, revelando inatividade de fato e ocultação patrimonial. A empresa L C Guedes Ltda. – EPP foi constituída logo em seguida à descontinuidade da primeira, atuando no mesmo endereço físico e ramo de atividade, com identidade familiar dos sócios e coincidência de e-mails, elementos estes que, somados, caracterizam confusão patrimonial, continuidade de atividade sob nova roupagem jurídica e burla à execução. Configurado o abuso da personalidade jurídica, autoriza-se a desconsideração inversa, nos termos do art. 50 do Código Civil, com a inclusão da nova empresa e da sócia no polo passivo da execução. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O encerramento irregular da empresa executada, a constituição de nova sociedade em continuidade à atividade empresarial no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracterizam abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração inversa nos termos do art. 50 do Código Civil. 2.
A identidade de endereço, objeto social e composição societária entre as empresas comprova confusão patrimonial e fraude à execução, legitimando a inclusão da nova empresa e da sócia no polo passivo do cumprimento de sentença
”.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10091806920258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE INCLUSÃO DAS EMPRESAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO COM BASE EM FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
- INSTITUIÇÃO DE EMPRESAS FIGURANDO EM SEU QUADRO SOCIAL IDÊNTICO SÓCIO - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA PRINCIPAL CAPAZ DE SALDAR O DÉBITO - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
- POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
É admitida a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar quando há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal visto que a mesma não possui qualquer lastro patrimonial para saldar o débito, frustrando o cumprimento da obrigação, aliado ao fato de que igualmente há indicativos de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens em prejuízo do credor, com constituição de empresas que formalizam transferência de patrimônio entre si.
A desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar visa resguardar os interesses dos credores prejudicados, mormente, em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas sem que a devedora principal tenha qualquer lastro patrimonial capaz de saldar a dívida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262235320248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS –
CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado. A par disso,
mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes
, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (existência de sucessão empresarial, confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021350-44.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

Dessa forma, mostra-se legítimo e necessário o deferimento da instauração de incidente probatório nos autos da execução, para apurar, sob supervisão judicial, a existência de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude à execução, podendo o juízo adotar, conforme o resultado da instrução, as medidas cabíveis, inclusive a desconsideração inversa da personalidade jurídica ou o reconhecimento da fraude com a consequente extensão da responsabilidade executiva aos bens localizados em nome dos familiares do devedor.

Ressalta-se, ademais, que a decisão liminar já proferida por esta Relatoria, determinando a manutenção do sigilo das peças identificadas nos Ids. 188765345 e 188765383, deve ser integralmente mantida, porquanto o sigilo constitui instrumento indispensável à eficácia da investigação patrimonial e à preservação da utilidade do processo.

Portanto, a medida deferida encontra amparo não apenas na efetividade da tutela executiva (art. 4º e art. 139, IV, CPC), mas também nos princípios da boa-fé processual e da lealdade (art. 5º, CPC), impondo-se o provimento do agravo para autorizar a atuação probatória no primeiro grau, com observância ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para autorizar a instauração, nos autos da execução, de incidente probatório, com fundamento nos arts. 139, IV, e 790, III, do CPC, cumulada com pedido subsidiário de desconsideração inversa da personalidade jurídica ou reconhecimento de fraude à execução, mantendo-se o sigilo das petições e documentos referidos nos Ids. 188765345 e 188765383.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026